Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECLARAÇÃO JUDICIAL SOBRE A DATA DE INÍCIO DO PRAZO SUSPENSIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição intercorrente visa assegurar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Estabelece parâmetros para encerramento da execução de modo a evitar a inércia do credor.
2. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê que o juiz suspenderá o curso da execução, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
3. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Tema Repetitivo 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
4. Embora a tese estabeleça o dever do juiz de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão do REsp 1340553/RS (paradigma do Tema Repetitivo 566) deixa claro que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80.
5. Na hipótese, a ciência da Fazenda Pública acerca primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 19/02/2014, quando o resultado das pesquisas pelo BACENJUD retornou infrutífero. Assim, em princípio, este deveria ser considerado o marco para a suspensão do processo; todavia, no caso, há decisão judicial preclusa que expressamente reconheceu o início do prazo suspensivo em outra data.
6. O juízo não pode demarcar o início do prazo de suspensão do processo em uma determinada data e, posteriormente, considerar que a contagem teria sido iniciado anos antes, sob pena de violação à segurança jurídica.
7. Esta Sexta Turma Cível entende que “durante o período necessário para digitalização do processo, a parte não tem acesso aos autos por motivos inerentes a atualização digital do Poder Judiciário, por isso não conta o prazo da prescrição intercorrente” (Acórdão 2037714, 0076606-85.2009.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025).
8. O prazo prescricional iniciado em 09/11/2018 teria seu término em 09/11/2023. Todavia, descontado o período de digitalização do processo (01 ano, 10 meses e 11 dias), o prazo prescricional encerraria em 20/09/2025. Ademais, em razão da aplicação do art. 3o, da Lei 14.010/2020, a este resultado deve ser acrescentado o prazo de 140 dias, em razão da suspensão dos prazos entre 10/6/2020 e 30/10/2020, de modo que último dia do prazo prescricional intercorrente será apenas em 07/02/2026.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.